Tribunal: TJBA
Processo: 8047498-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047498-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILSENIR CONCEICAO SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita no âmbito de mandado de segurança, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, à luz da documentação apresentada e das regras do art. 99 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, admitindo o indeferimento do pedido de justiça gratuita caso existam nos autos elementos que infirmem tal presunção (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). A análise dos documentos apresentados, em especial a declaração de imposto de renda e contracheque recente, evidencia que o agravante aufere renda anual de R$ 134.816,57 (ID 89962968) e remuneração mensal de R$ 11.234,71, afastando a presunção de hipossuficiência. A documentação anexada ao recurso, embora indique elevado grau de endividamento, não comprova incapacidade absoluta para arcar com as custas processuais. A exigência de comprovação da insuficiência de recursos está em consonância com o art. 5º, LXXIV, da CF, que condiciona a concessão da justiça gratuita à demonstração da necessidade, evitando-se o uso indevido do instituto. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047498-67.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GILSENIR CONCEICAO SILVA e como agravado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .